Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0711768-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO AIRES DE ANDRADE VIEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. A parte agravante requer a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, não fora coligido documentos suficientes para tanto. Não obstante conste informação nos autos que o agravante é "isento de recolher Imposto de Renda", o financiamento do bem objeto da ação principal revela que possui renda suficiente. Destarte, importante que se venham aos autos extratos de eventuais faturas de cartão de crédito e da conta corrente para aferição integral da capacidade financeira da parte. Destarte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, nos termos anteriormente assinlados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora